Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702838-92.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NONATO FERREIRA BRITO, ALINE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de tutela de urgência recursal interposto por NONATO FERREIRA BRITO e ALINE PEREIRA DA SILVA contra a decisão ID origem 210060333, integrada pela decisão ID origem 252744820, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0035359-14.2011.8.07.0015, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. No primeiro pronunciamento, proferido em 7/9/2024, o Juízo de 1o Grau indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição intercorrente do débito fiscal e da prescrição aquisitiva (usucapião) na modalidade especial urbana, relativamente ao imóvel penhorado nos autos, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada por Distrito Federal em desfavor, inicialmente, de Edson Ferreira Brito - EPP e Edson Ferreira Brito, partes qualificadas nos autos. [...] 25. Em seguida, este Juízo deferiu a inclusão dos herdeiros no polo passivo desta ação executiva, bem como a citação e intimação acerca da penhora realizada (ID 186992288), a seguir elencados: Maria Conceição Gomes, Carla Ferreira Brito de Castro, Cláudio Ferreira Brito, Cleiton Ferreira Brito, Edion Ferreira Brito, Edson Ferreira Brito Filho, Leila Ferreira Brito, Nonato Ferreira Brito e Olnei Ferreira Brito ) . [...] 36. O herdeiro/executado Nonato Ferreira Brito e sua companheira, Aline Pereira da Silva apresentaram petição alegando, em síntese, prescrição intercorrente do débito fiscal e da prescrição aquisitiva (usucapião) na modalidade especial urbana (ID 198812428) do imóvel penhorado nestes autos. É o relato do necessário. Decido. 37. Cadastre-se a companheira do executado Nonato Ferreira Brito, a Sra. Aline Pereira da Silva, como interessada (ID 198812439). 38. O executado Nonato Ferreira Brito alega, em síntese: a) a incidência de prescrição intercorrente; b) a incidência de prescrição aquisitiva (usucapião) na modalidade especial urbana (ID 198812428). 39. A alegação de prescrição já fora analisada e afastada pelos fundamentos expostos à decisão ID 133820436. 40. Já, em relação ao pedido de declaração da prescrição aquisitiva, este Juízo não possui competência para processar e julgar pedido de reconhecimento de prescrição aquisitiva da usucapião, em vista de sua competência absoluta para julgamento de ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes." "Resolução Pleno n. 11/2020, Art. 3o - A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes." 41. Nada, pois, a prover quanto aos requerimentos de ID 198812428. 42. Ademais, caso a referida parte tenha interesse deverá ajuizar ação própria perante compete a unidade judiciária competente para processamento e julgamento de pedido de declaração da prescrição aquisitiva de bem de particular, devendo noticiar este Juízo eventual ajuizamento e decisões judiciais para que sejam tomadas as medidas necessárias nestes autos. 43. Por outro lado, à vista dos documentos apresentados (ID 198812433, ID 198815195), concedo ao executado Nonato Ferreira Brito os benefícios da gratuidade de justiça. Cadastre-se. 44. Noutro giro, a Fazenda Pública alega que " (...) até hoje não houve qualquer diligência para tentativa de constrição patrimonial dos Executados." (ID 197853680). 45. Ao contrário do afirmado pela parte exequente, inúmeras e diversas foram as tentativas de constrição patrimonial dos executados, conforme já relatado nesta decisão. 46. Ademais, consigno que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube (CC, art. 1.997)(certidão de óbito de ID 185647430). [...] (Grifo de origem). Nonato Ferreira Brito e Aline Pereira da Silva opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados no segundo pronunciamento, proferido em 8/10/2025. Nas razões recursais ora em exame, os agravantes alegam que o feito permaneceu inerte por período superior a 6 (seis) anos após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), sem a prática de qualquer ato eficaz pela Fazenda Pública que pudesse interromper o curso prescricional. Defendem que o entendimento consolidado e vinculante dos tribunais superiores — notadamente o Tema 390 do Supremo Tribunal Federal – STF e os Temas 567 e 569 do Superior Tribunal de Justiça – STJ — é no sentido de que, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente de manifestação judicial ou de requerimento da Fazenda. Sustentam, também, que a Súmula 106 do STJ se restringe à hipótese de demora na citação inicial por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, não se aplicando às situações em que já houve citação válida e o processo segue sem impulso útil. Apontam, ainda, que o exequente se limitou a apresentar um único requerimento de diligências infrutíferas, o que não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição. Argumentam, ademais, que a decisão que afastou a prescrição (ID origem 133820436) foi proferida após o falecimento do executado originário e sem a inclusão dos herdeiros no polo passivo, razão pela qual não lhes é oponível. Ressaltam, por fim, que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando-se a alegação de preclusão. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, apontam que a manutenção da execução fiscal, já fulminada pela prescrição, pode ensejar a prática de atos constritivos indevidos, inclusive a alienação do imóvel penhorado, acarretando prejuízos irreparáveis aos herdeiros. Ao final, formulam os seguintes requerimentos: [...] a) O conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e extinguindo-se a execução fiscal; b) A concessão de tutela recursal para suspender o trâmite da execução até o julgamento final deste agravo; c) O reconhecimento de que a decisão anterior (ID 133820436) não produz efeitos contra os Agravantes, por ter sido proferida sem a inclusão dos herdeiros e após o falecimento do executado original; d) A condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Preparo não recolhido. No despacho ID 77584804, foi consignado que apenas o primeiro agravante havia obtido o deferimento da gratuidade de justiça na origem, determinando-se, por conseguinte, a intimação de ambos para comprovar o recolhimento das custas recursais ou efetuar o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Em resposta, os agravantes apresentaram a petição de ID 77816723, na qual requerem o reconhecimento da concessão tácita da gratuidade de justiça à agravante Aline Pereira da Silva, sob o argumento de que o benefício foi requerido expressamente na origem (ID origem 198812428) e não houve indeferimento fundamentado; subsidiariamente, pleiteiam a concessão da benesse com efeitos prospectivos ou, ao menos, a fixação de prazo para recolhimento do preparo. No despacho ID 77828118, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau para que esclarecesse se o pedido formulado pela agravante Aline Pereira da Silva havia sido expressamente apreciado ou se havia ocorrido omissão. Em resposta, o Juízo informou, por meio de decisão com força de ofício, que a interessada apresentou o pedido de gratuidade de justiça em 3/6/2024, instruído com declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, e, à vista desses documentos, deferiu-lhe o benefício. Na mesma manifestação, detalhou a sequência dos atos processuais praticados nos autos de origem, esclarecendo que as questões relativas à prescrição intercorrente do crédito tributário e ao reconhecimento de usucapião do imóvel objeto da constrição já haviam sido apreciadas e decididas, tendo sido indeferido o reconhecimento da prescrição por não ter decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado a 5 (cinco) anos de prescrição, a partir da data fixada na decisão de 2/7/2020. Por fim, determinou o prosseguimento dos autos para nova análise, à luz dos entendimentos firmados pelo STJ nos julgamentos do AgInt no AREsp 1.580.936/ES e do REsp 2.191.565/RS. É o relatório. DECIDO. De início, reconheço o deferimento tácito da gratuidade da justiça à segunda agravante, Aline Pereira da Silva. Com efeito, embora o benefício tenha sido formalmente concedido apenas em 5/11/2025, por meio da decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau (ID 78173775), verifica-se que o pedido havia sido expressamente formulado ainda em 2024 e instruído com declaração de hipossuficiência e comprovante de renda (IDs origem 198812428, 198812431 e 198812443), sem que houvesse qualquer indeferimento fundamentado. Assim, o silêncio judicial acerca do requerimento inicial configura deferimento tácito da benesse, com efeitos ex tunc, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ e de julgados deste Tribunal de Justiça.[1] Nessa linha, verifica-se que os agravantes estavam dispensados do recolhimento do preparo recursal, porquanto abrangidos pela justiça gratuita. Presentes, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição intercorrente do débito fiscal e da prescrição aquisitiva (usucapião) na modalidade especial urbana, relativamente ao imóvel penhorado nos autos. O Juízo de 1o Grau entendeu que a prescrição intercorrente já havia sido anteriormente afastada e que não transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado à prescrição quinquenal; quanto ao pedido de usucapião, afirmou não ter competência para apreciá-lo, por se tratar de matéria a ser discutida em ação própria perante o juízo cível. A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da Execução Fiscal e, de forma subsidiária, à alegada prescrição aquisitiva (usucapião) na modalidade especial urbana sobre o imóvel penhorado. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, própria desse momento processual, verifiquei que a decisão ID 133820436 afastou a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a paralisação do feito decorreu de demora imputável ao Poder Judiciário, aplicando, por analogia, o teor da Súmula 106 do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. Com base nesse entendimento, considerou-se suspenso o prazo prescricional entre 11/10/2016, data da juntada do requerimento do exequente para novas diligências, e 26/10/2019, quando houve a intimação da decisão que apreciou tal pedido, reconhecendo-se que o intervalo deveria ser desconsiderado para fins de contagem do prazo prescricional. Os agravantes, contudo, alegam que o processo permaneceu inerte por período superior a 6 (seis) anos após o término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sem qualquer ato útil da exequente, e que a aplicação da Súmula 106 do STJ seria indevida, uma vez que o precedente trata exclusivamente de atraso na citação inicial — e não da inércia posterior à formação da relação processual. Assiste-lhes razão, ao menos em juízo de delibação. Consoante os Temas 567 e 569 do STJ e o Tema 390 do STF, o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão, independentemente de despacho judicial ou de provocação da Fazenda Pública, e sua contagem não se interrompe por meros requerimentos de diligências infrutíferas. O entendimento é de que, decorrido o prazo legal sem resultado útil, a inércia do exequente faz operar a prescrição, ressalvadas as hipóteses de efetiva localização de bens ou atos concretos de constrição. Na espécie, os elementos constantes dos autos originários indicam que, desde a ciência da não localização de bens penhoráveis (em setembro de 2016), a Execução permaneceu paralisada por lapso superior a 6 (seis) anos, sem notícia de constrição efetiva apta a interromper o curso prescricional. Ademais, verifica-se que a decisão que afastou a prescrição intercorrente foi proferida em 16/8/2022, quando o executado Edson Ferreira Brito já havia falecido em 13/5/2019 (certidão de óbito – ID origem 185647430) e antes da inclusão dos herdeiros no polo passivo da Execução, providência determinada somente em 7/9/2024 (ID origem 186992288). Nessas circunstâncias, a rediscussão da matéria prescricional nestes autos mostra-se, em princípio, legítima, uma vez que a decisão anterior foi proferida sem a participação dos agravantes no contraditório. Tais circunstâncias evidenciam, em análise sumária, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Quanto ao perigo de dano, consubstanciado no risco ao resultado útil do processo, observa-se que o prosseguimento da demanda de origem, sob a possibilidade de prática de atos constritivos ou eventual alienação judicial do imóvel penhorado, pode acarretar prejuízos de difícil ou impossível reparação aos agravantes, sobretudo diante da controvérsia ainda pendente acerca da prescrição intercorrente. Vale ressaltar, por fim, que, na decisão ID 78173775, o Juízo de 1o Grau determinou a remessa dos autos à conclusão para nova análise à luz dos recentes precedentes do STJ — AgInt no AREsp 1.580.936/ES e REsp 2.191.565/RS —, os quais consolidam o entendimento de que os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de execuções antes da abertura do inventário, cabendo ao espólio, representado por inventariante ou administrador provisório, responder pelas obrigações deixadas pelo falecido. Tal providência reforça a pertinência de aguardar essa nova apreciação antes da prática de quaisquer atos processuais potencialmente irreversíveis, como a alienação do bem constrito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência cautelar, apenas para sustar eventual alienação do imóvel penhorado, até o julgamento pelo Colegiado ou a prolação de decisão em contrário no presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: STJ, AgInt no REsp 1998081/DF; TJDFT Acórdão 2005757, 0707562-80.2024.8.07.0010, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.